Tribunal: STF
Processo: RHC 61566
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE, AINDA QUE
PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, NÃO TEM O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE.
REEXAME DE PROVAS - INSUSCETIVEL DE FAZER-SE EM HABEAS CORPUS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.